Tribunal: STF
Processo: RE 85791
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO INDEVIDO.
E DE SE ADMITIR OS MESMOS JUROS PREVISTOS PARA A MORA FISCAL NA
REPETIÇÃO DO IMPOSTO INDEVIDAMENTE ARRECADADO, POIS O CÓDIGO
TRIBUTÁRIO PREVE O PAGAMENTO DOS JUROS NAS MESMAS PROPORÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.